Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACRÉSCIMO. RENDIMENTOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com nulidade de cláusula contratual em virtude de desistência de contrato de consórcio. 1.1. A embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição em relação a aplicação dos juros com acréscimo dos rendimentos da aplicação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, de acordo com o art. 30, da Lei 11.795/08, ter o consorciado excluído direito à restituição da importância paga acrescida dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante. 3.1. O aresto deixou claro que em razão da contemplação em sorteio e da possibilidade e restituição antes do prazo de encerramento do consórcio, o valor deve ser acrescido dos rendimentos da aplicação financeira os quais estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não estando o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008; o art. 884 do CC
Jurisprudência relevante citada: não há.